Tribunal: TJSP
Processo: 1039406-44.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda apenas para declarar inexigível a dívida indicada na exordial – Apelo da autora – Indenização por danos morais que se mostra indevida – Existência de apontamentos pretéritos realizados sobre o nome da requerente – Apelante que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda apenas para declarar inexigível a dívida indicada na exordial – Apelo da autora – Indenização por danos morais que se mostra indevida – Existência de apontamentos pretéritos realizados sobre o nome da requerente – Apelante que não demonstrou a irregularidade das anotações anteriores – Incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça – Distribuição do ônus sucumbencial fixada em sentença que merece reparo – Hipótese em que a pretensão inaugural foi acolhida em parte – Litigantes que devem enfrentar as custas e despesas processuais em igual proporção – Honorários advocatícios fixados por equidade, haja vista o caráter meramente estimativo da indenização pretendida e o baixo proveito econômico obtido pela requerente – Sentença reformada apenas no que toca à distribuição do ônus sucumbencial – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039406-44.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEBORA
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AVON COSMETICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039406-44.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Valor da causa: R$10.140,33
Sentença de parcial procedência disponibilizada em 04/08/2020
Honorários: 10% sobre o valor do proveito econômico da ré (R$40.000,00)
APELAÇÃO N. 1039406-44.2019.8.26.0002
COMARCA DA CAPITAL FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APELANTE: DEBORA FERNANDES
APELADO: AVON COSMETICOS LTDA
VOTO N. 10769
APELAÇÃO
Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de indenização por danos
morais
Sentença que julgou parcialmente procedente a
demanda apenas para declarar inexigível a dívida indicada
na exordial
Apelo da autora
Indenização por danos
morais
que
se
mostra
indevida

Existência
de
apontamentos pretéritos realizados sobre o nome da
requerente Apelante que não demonstrou a irregularidade
das anotações anteriores
Incidência da Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça
Distribuição do ônus
sucumbencial fixada em sentença que merece reparo

Hipótese em que a pretensão inaugural foi acolhida em parte
Litigantes que devem enfrentar as custas e despesas
processuais em igual proporção Honorários advocatícios
fixados por equidade, haja vista o caráter meramente
estimativo da indenização pretendida e o baixo proveito
econômico obtido pela requerente
Sentença reformada
apenas no que toca à distribuição do ônus sucumbencial
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por DEBORA
FERNANDES em face de AVON COSMÉTICOS LTDA.
Narrou a autora na exordial ter sido surpreendida com a inscrição
indevida de seus dados em cadastro de maus pagadores em virtude de suposto
débito de R$140,33, vinculado ao contrato n. 075472663561209122018. Requereu
a declaração de inexigibilidade da dívida, a exclusão do apontamento desabonador
e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais na
importância de R$40.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039406-44.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Sobreveio então a r. sentença de fls. 110/112, por meio da qual o
douto Juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda, apenas para declarar
inexigível o débito indicado na exordial. Em razão da sucumbência mínima da ré,
impôs à autora o enfrentamento da totalidade das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do
pedido indenizatório indeferido, ressalvada a gratuidade concedida.
Irresignada, apela a demandante às fls. 114/119, alegando que a
restrição promovida pela ré foi a primeira realizada em seu desfavor. Assevera que
os ofícios indicados na r. sentença versam sobre apontamentos já excluídos, de
forma que a Súmula 385 do STJ não é aplicável ao caso. Sustenta, ainda, que, diante
da procedência do pedido principal, o douto Magistrado de piso deveria ter fixado
verba honorária em favor de seu patrono. Requer, assim, a reforma da r. sentença
para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
equivalente a 50 salários mínimos e ao enfrentamento dos honorários advocatícios
devidos ao seu causídico em 20% do valor da causa.
Contrarrazões às fls. 122/129, sem alegações preliminares.
É o relatório.
De proêmio, cumpre salientar que, diante do conformismo da
requerida em relação à procedência do pleito declaratório, restou incontroversa na
espécie a prática de ato ilícito, correspondente à inclusão indevida dos dados da
requerente em cadastros de maus pagadores em virtude do suposto débito de
R$140,33, conforme se extrai da consulta de fls. 18.
Dessa forma, a celeuma em apreço restringe-se ao pleito
indenizatório indeferido pela r. sentença, bem como à distribuição do ônus
sucumbencial estipulada pelo nobre Magistrado de piso.
Pois bem. Analisando-se detidamente o extrato de fls. 97/98,
amealhado aos autos em resposta ao ofício encaminhado pelo douto Juízo a quo ao
SCPC, verificam-se anotações desabonadoras preexistentes ao débito ora discutido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039406-44.2019.8.26.0002 -Voto no
4
(no valor de R$140,33), que foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em
21.12.2018 (vide consulta apresentada pela requerente às fls. 17/18).
Deveras, observam-se dois apontamentos anteriores, ambos
empreendidos por ARPEL DISTRIBUIDORA DE COMSÉTICOS, a saber: (i) relativo ao
contrato n. 55586006, no valor de R$220,71, inscrito em 24.05.2018; (ii) atinente
ao instrumento n. 55586007, na importância de R$220,71, inserido em 23.07.2018.
Frise-se, por oportuno, não haver notícias de questionamento
judicial acerca dos débitos anteriores acima indicados, além do que eles não foram
excluídos.
Com efeito, inconcebível o abalo à honra e à imagem quando
estas já se mostravam irremediavelmente maculadas por inserções depreciativas
antecedentes, não podendo o processo servir à banalização do dano moral.
Diante deste cenário, preexistindo registros legítimos na data em
que fora incluído o apontamento em apreço, de rigor a aplicação da Súmula 385 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (“Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quanto preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”).
Sobre a matéria, eis alguns julgados desta Corte Bandeirante:
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização
por danos morais Contrato objeto de anotação em órgão
de proteção ao crédito - Inexistência de prova acerca da
legitimidade do débito Ônus dessa prova que incumbia à
empresa-ré
Inteligência do artigo 333, II, do CPC -
Responsabilidade
objetiva
da
instituição
financeira
decorrente do risco de sua atividade
Declaração de
inexistência do débito que se impõe Dano moral - Registro
de
inscrições
anteriores
por
outros
credores

Descabimento da indenização pleiteada
Assegurado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039406-44.2019.8.26.0002 -Voto no
5
contudo, o direito ao cancelamento da restrição imposta -
Aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ - Sentença
reformada - Recurso provido em parte para julgar
parcialmente procedente a ação” (TJSP; Apelação Cível
0013079-72.2015.8.26.0664; Relator (a): Irineu Fava; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/04/2016; Data de Registro: 18/04/2016) sem ênfase no
original;
“Apelação. Ação de rescisão contratual c.c. devolução de
parcelas pagas c.c. indenização por danos morais. 1. A
preliminar de ilegitimidade passiva do Banco não prospera,
pois foi o responsável pela inscrição do nome da autora junto
aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, conforme
admitido pela instituição financeira nas suas razões
recursais. 2. Em que pese tenha havido inscrição do nome
da autora em órgão de proteção ao crédito, é certo que a
existência
de
prévios
apontamentos
negativos,
formalizados por outros credores, afasta o dano moral,
ficando
ressalvado
apenas
o
cancelamento
do
apontamento objeto desta ação. 3. Tendo em vista que a
autora tinha conhecimento das preexistentes anotações
em seu nome, cuja exclusão foi posterior à disponibilização
do apontamento questionado nestes autos, não há que se
falar em abalo moral passível de indenização. Aplicação da
Súmula 385 do STJ. Recursos não providos” (TJSP; Apelação
Cível
0002417-47.2012.8.26.0634;
Relator
(a): Kenarik
Boujikian; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro de Tremembé - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
13/04/2016; Data de Registro: 15/04/2016) sem destaque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039406-44.2019.8.26.0002 -Voto no
6
no original.
Por outro lado, merece razão o inconformismo da apelante com
relação ao rateio dos ônus sucumbenciais.
Isso porque, muito embora o proveito econômico obtido pela
demandante seja inferior àquele auferido pela ré, certo é que a pretensão
inaugural, voltada à declaração de inexigibilidade e à reparação de danos morais, foi
acolhida parcialmente, de forma que as custas e despesas processuais devem ser
enfrentadas em igual proporção pelas partes.
Com relação aos honorários sucumbenciais, considerando-se o
caráter meramente estimativo da indenização por danos morais pretendida e o
baixo valor do proveito econômico percebido pela autora, adota-se o critério da
apreciação equitativa ao arbitramento dos honorários advocatícios, destinando-se
aos patronos de ambas as partes verba remuneratória no montante de R$ 2.000,00
(dois mil reais).
À vista dessas considerações, dá-se parcial provimento ao apelo,
reformando-se a r. sentença unicamente no que tange à distribuição do ônus
sucumbencial.
Deixa-se de arbitrar honorários recursais em razão do parcial
provimento do recurso.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda a matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039406-44.2019.8.26.0002 -Voto no
7
Relatora